Tribunal: TJES
Processo: 5003867-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003867-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
AGRAVADO: GABRIEL SANTOS MOREIRA ALVARENGA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC. COBERTURA PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ESSENCIAL PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO. ROL EXEMPLIFICATIVO ANS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
A
parte
agravada
foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda de alto risco, tendo permanecido internado no setor de oncologia do Hospital Unimed Vitória em razão da piora do seu quadro de saúde, conforme os laudos apresentados.
Referidos laudos, apontam, outrossim, que a parte apelada se submeteu a tratamento convencional inicial de quimioterapia mas não apresentou a resposta esperada, razão pela qual, de maneira fundamentada, o médico que a acompanha solicitou a mudança para o tratamento ora pleiteado,
inclusive como etapa precedente para o transplante de medula ósse
a.
4.
Neste passo, encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização ao tratamento, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito.
6.
Sobre a alegação de indicação
off label
da medicação, ou seja, aplicação em caráter não previst
o
em sua bula, não afasta a necessidade de cobertura do tratamento, especialmente porque a natureza experimental a que a alude o art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656, como bem destaca do c. STJ,
diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica
, hipótese que não se confunde nos autos, conforme o laudo m
é
dico.
Entretanto, ainda que assim não fosse, considerando que o uso do medicamento se mostra essencial ao sucesso de tratamento cuja doença não é excluída pelo contrato, especialmente em razão da urgência apontada pelo laudo médic
o
, a sua recusa seria abusiva.
7.
Por derradeiro, não merece acolhida, de igual forma, a tese de ausência de cobertura de medicamentos e procedimentos não previstos no rol da ANS, sobretudo porque, não desconhecendo posicionamento contrário e sem efeito vinculante, entendo que tal lista possui natureza meramente exemplificativa e representa a cobertura mínima a ser disponibilizada pelos planos de saúde.

8.
O perigo da demora encontra-se evidenciado pelo referido laudo, que informa a necessidade de tratamento urgente e imediato diante do risco
apresentado pela natureza da doença.
9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003867-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - MG80788
AGRAVADO: GABRIEL SANTOS MOREIRA ALVARENGA

Advogado do(a) AGRAVADO: IGOR ROBERTS PEREIRA - ES33065

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado
, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos do processo nº 5023899-27.2022.8.08.0048, em suma, deferiu tutela de urgência a fim que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize a cobertura do tratamento fisioterápico domiciliar, nos termos indicados no laudo médico que assiste a agravada, sob pela de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela agravante, considerando, outrossim, a ausência de contrarrazões,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. Explico.

A parte agravada foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda de alto risco, tendo permanecido internado no setor de oncologia do Hospital Unimed Vitória em razão da piora do seu quadro de saúde, conforme os laudos apresentados.

Referidos laudos, apontam, outrossim, que a parte apelada se submeteu a tratamento convencional inicial de quimioterapia mas não apresentou a resposta esperada, razão pela qual, de maneira fundamentada, o médico que a acompanha solicitou a mudança para o tratamento ora pleiteado, inclusive como etapa precedente para o transplante de medula óssea, vejamos:

Diante da falta de resposta ao esquema inicial de quimioterapia, solicito mudança do tratamento com AZACITIDINA 75 mg/m2/dose, SC ou IV por 7 dias consecutivos associado ao VENETOCLAX 400 mg/dia por 28 dias, com objetivo de atingir remissão para seguir com o Transplante de Medula Óssea.

É imprescindível o uso dos dois medicamentos associados: Azacitidina + Venetoclax, que foram solicitados desde 17 de março de 2023.

Neste passo, encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização ao tratamento, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito:

Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.
Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/ST. (AgInt no AREsp 1308767/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA
, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que caracteriza ato ilícito, passível até mesmo de reparação moral, a recusa injustificada em cobrir exame médico essencial ao diagnóstico e tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
Incidência do Enunciado n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

Sobre a alegação de indicação
off label
da medicação, ou seja, aplicação em caráter não previst
o
em sua bula, não afasta a necessidade de cobertura do tratamento, especialmente porque a natureza experimental a que a alude o art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656, como bem destaca do c. STJ,
diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica
, hipótese que não se confunde nos autos, conforme o laudo m
é
dico.
3

Entretanto, ainda que assim não fosse, considerando que o uso do medicamento se mostra essencial ao sucesso de tratamento cuja doença não é excluída pelo contrato, especialmente em razão da urgência apontada pelo laudo médico, a sua recusa seria abusiva.

Por derradeiro, não merece acolhida, de igual forma, a tese de ausência de cobertura de medicamentos e procedimentos não previstos no rol da ANS, sobretudo porque, não desconhecendo posicionamento contrário e sem efeito vinculante, entendo que tal lista possui natureza meramente exemplificativa e representa a cobertura mínima a ser disponibilizada pelos planos de saúde.

Neste sentido também entende a Segunda Turmas do c. STJ:

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
(AgInt no AREsp n. 1.954.574/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

O perigo da demora encontra-se evidenciado pelo referido laudo, que informa a necessidade de tratamento urgente e imediato diante do risco apresentado pela natureza da doença.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.